Tribunal: TJMT
Processo: 1041572-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041572-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041572-12.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA PARA AFASTAR PRESCRIÇÃO E DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela ora embargante para anular a sentença recorrida e afastar a prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de inversão do ônus da sucumbência; (ii) houve omissão quanto à aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a anular a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, o que não gera sucumbência.

4. Anulada a sentença, os honorários advocatícios não existem mais e a majoração dos honorários em sede recursal reclama como requisito que a verba honorária sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso.

5. Os honorários recursais não têm autonomia de existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo do ônus sucumbencial.

6. Não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: É incabível a fixação de honorários recursais quando o recurso de apelação foi provido com a anulação da sentença e não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem em favor da parte embargante, tampouco sucumbência da parte embargada, uma vez que os honorários recursais não possuem autonomia de existência independente da sucumbência fixada na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 85, parágrafo 11; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1o, inciso IV; CPC/2015, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009955-05.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 29.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041572-12.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
H Print Reprografia e Automação de Escritório LTDA
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela ora embargante, para anular a sentença recorrida e afastar a prescrição, com o retorno dos autos à origem.

O embargante alega que, o acórdão incorreu em omissão relevante, uma vez que deixou de se pronunciar sobre o pedido expresso de inversão do ônus da sucumbência, formulado nas razões de apelação.

Sustenta que, tendo sido reformada a sentença para afastar a prescrição, era juridicamente necessário reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Tal omissão, segundo a parte, implica violação ao disposto no art. 1.022, II, e art. 489, §1o, IV, ambos do CPC, bem como aos arts. 85 e 86 do mesmo diploma legal.

Além disso, a parte embargante aponta uma segunda omissão, consistente na ausência de aplicação do art. 85, §11, do CPC, o qual impõe a majoração dos honorários advocatícios quando houver provimento do recurso e atuação adicional do advogado na instância superior.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões identificadas, determinar a inversão do ônus de sucumbência com condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, além da majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041572-12.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
H Print Reprografia e Automação de Escritório LTDA
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela ora embargante, para anular a sentença recorrida e afastar a prescrição, com o retorno dos autos à origem.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios. O acórdão embargado se limitou a anular a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, o que não gera sucumbência.

Ademais, anulada a sentença, os honorários advocatícios não existem mais e, como se sabe, a majoração dos honorários em sede recursal, reclama como requisito que a verba honorária sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso. Ou seja, os honorários recursais não têm autonomia de existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo do ônus.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM SEGUNDO GRAU. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo embargante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, especificamente em relação à ausência de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No presente caso, é incabível a fixação de honorários recursais, uma vez que o recurso de apelação foi provido (com a anulação da sentença) e não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem em favor da parte embargante, tampouco sucumbência da parte embargada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1009955-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/4/2025, Publicado no DJE 29/4/2025)

Logo, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026